Tribunal: TJPA
Processo: 0829491-95.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829491-95.2018.8.14.0301

APELANTE: MANOEL SALOMAO DE OLIVEIRA LIMA, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, MANOEL SALOMAO DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE.

MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DE TEMAS, NA BUSCA DE DECISÃO QUE SEJA FAVORÁVEL AO EMBARGANTE. INADEQUADA A VIA PROCESSUAL ELEITA.
EMBARGOS REJEITADOS.
À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A.
,

em desfavor do
MANOEL SALOMAO DE OLIVEIRA LIMA
,
em razão do ACÓRDÃO ID
19251296
,
assim constituído:

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAL. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS. DANO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS NA FALHA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 37, §6º, DA CF, E DO ART. 14, CAPUT, DO CDC. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O APELO DA CONCESSIONÁRIA, E PROVIDA A APELAÇÃO CÍVEL DO CONSUMIDOR, À UNANIMIDADE.

1.
A manutenção da fiação da rede de transmissão externa; e do lacre das caixas onde ficam os medidores, com a finalidade de impedir eventuais desvios de energia (“gatos”), sequer prescindiriam de reconhecimento judicial, tendo em vista que, como concessionária prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica, cabe à ré adotar as medidas cabíveis para prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários (regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas).

2.
Pareceres de assistências técnicas que constataram que o aparelho notebook do requerente recebeu voltagem acima da capacidade suportada pelo equipamento para funcionamento de estabilidade e carga da bateria, ocasionando a queima dos componentes e perda total da placa.

3.
Parecer da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos informa que a concessionaria aponta a necessidade de obras. Leitura da CELPA concluiu pela deficiência/anormalidade encontrada na Unidade Consumidora. Patente a falha na prestação do serviço, causando danos materiais ao Demandante que merecem ser reparados.

4.
É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que a necessidade de instalação de transformador na rede pública ou sua adequação é de responsabilidade financeira da concessionária de energia elétrica, que não pode transferir seu custeamento ao consumidor, uma vez que se trata de mecanismos e equipamentos que integrarão o seu patrimônio, mormente por ser obrigação da concessionária apelante a manutenção de serviços adequados, seguros e, quantos aos essenciais, e, em nenhum momento restou demonstrado motivo para a Equatorial não proceder como o devido.

5.

Majoração da condenação por danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

6.

Recursos conhecidos, sendo desprovido o apelo da concessionária e provida a apelação do autor, à unanimidade.

A empresa argumenta que a decisão se baseia em laudos de 2013, que não são relevantes para o período em questão (2018 em diante), e que não há provas de oscilações de energia nesse período.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição, mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal do Embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos no seguinte trecho do Acórdão:

“(...) Necessário ainda apontar que consta leitura da CELPA – realizada em 26.08.2010, na qual restou concluído pelo técnico responsável que havia deficiência/anormalidade encontrada na Unidade Consumidora, sendo atestado que “uc 19353150 Mo 2831902 leitura 01172 estava invertida com a UCC 82137122 mo 283901. Leitura normalizada dentro da c. de rede” (ID nº 4250996, pg. 01)

Ora, patente a falha na prestação do serviço, causando danos materiais ao Demandante que merecem ser reparados
, inclusive porque constam no bojo processual várias reclamações junto a ANEEL, desde 2010 informando má prestação do serviço, se arrastando a disputa até os dias de hoje.

Quanto ao transformador, é pacífica a jurisprudência pátria[1] no sentido de que a necessidade de instalação de transformador na rede pública ou sua adequação é de responsabilidade financeira da concessionária de energia elétrica, que não pode transferir seu custeamento ao consumidor, uma vez que se trata de mecanismos e equipamentos que integrarão o seu patrimônio, mormente por ser obrigação da concessionária apelante a manutenção de serviços adequados, seguros e, quantos aos essenciais, e, em nenhum momento restou demonstrado motivo para a Equatorial não proceder como o devido.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente à contratação do empréstimo, seja pela falta de prova de contratação ou pela ausência de indícios de que o autor tenha utilizado o valor dele decorrente, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência de omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/08/2024